Tribunal: TJMT
Processo: 0037650-45.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037650-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (APELANTE), MARIA BEATRIZ DE ARRUDA FIALHO - CPF: 967.073.301-44 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 088.467.154-20 (VÍTIMA), VICTOR HUGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.716.501-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037650-45.2018.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – BENS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS NA POSSE DO ACUSADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECORTE DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EX OFFICIO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

[Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a análise negativa das consequências do crime foi realizada por meio de fundamentação inidônea, haja vista que o prejuízo é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio e não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da res furtiva ou do próprio dano gerado, que pudessem fundamentar o recrudescimento da pena pela referida vetorial
” [STJ. AgRg no AREsp 2213274 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6 a Turma. Julgado em: 23/5/2023. DJe: 31/5/2023].

A extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037650-45.2018.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leandro Pereira de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 (três) e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
e
corrupção de menores
(art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA).

O juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal, e declarou extinta a punibilidade do delito de corrupção de menores.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena fixada por meio de recorte da vetorial das consequências do crime, ante a fundamentação inidônea.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para redimensionar a reprimenda aplicada.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037650-45.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Leandro Pereira de Souza
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B do ECA [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
e
corrupção de menores
], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 11 de outubro de 2018, por volta das 20h, em via pública do bairro Goiabeiras, nesta urbe e comarca, mediante rompimento de obstáculo, o denunciado
Leandro
, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente Victor Hugo Pereira de Souza (16 anos),
subtraiu
, para si, 4 (quatro) pares de tênis, 1 (um) chinelo da Carmen Steffens, 1 (uma) sacola contendo roupas infantis, 1 (um) calça jeans Polo, 1 (uma) camiseta Polo, 1 (uma) armação de óculos e 1 (uma) bolsa térmica, tudo indiretamente avaliados em R$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais) – fls. 43, pertencente à vítima Maria Beatriz de Arruda Fialho.

Na mesma ocasião, o implicado
Leandro
induziu o adolescente Victor Hugo (16 anos) a com ele praticar o crime supracitado, concorrendo desse modo para sua corrupção.

Consta dos autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado
Leandro
juntamente ao menor de idade Victor Hugo, transitavam no veículo Peugeot/206, cor preta, placas Kan 2662, quando avistaram estacionado o veículo Land Rover Discovery, cor prata, placa NWM 0005, em via pública, no Bairro, contendo diversos objetos em seu interior.

Ato contínuo, os larápios quebraram o vidro traseiro direito do veículo, subtraíram 4 (quatro) pares de tênis, 1 (um) chinelo da Carmem Steffens, 1 (uma) sacola contendo roupas infantis, 1 (uma) calça jeans Polo, 1 (uma) camiseta polo, 1 (uma) armação de óculos e 1 (uma) bolsa termina, após, empreenderam fuga.

A vítima acionou a Polícia Militar, via CIOSP, informando o ocorrido.

No dia seguinte, uma guarnição policial realizava rondas pela avenida Marechal Deodoro Fonseca, atrás do Instituto Federal de Mato Grosso, quando se deparou com os implicados guinchando o automóvel utilizado na fuga, por intermédio do veículo VW/Gol, 1.0, cor branca, placa KAL 4867, que estava sendo conduzido pelo menor Vitor Hugo.

Durante a abordagem, os policiais receberam informação de que o automóvel Peugeot/206, cor preta, placas Kan 2662, estava sendo utilizado na prática de furtos, ocasião que procederam a revista veicular, localizando parte da res furtiva nele ocultada, bem como diversos bens de outras vítimas, as quais não foram identificadas.

Conduzido à presença da autoridade policial e interrogado, às fls. 11/12, o denunciado
Leandro
negou os crimes, atribuindo a prática de furto ao irmão, ora menor, Victor Hugo Pereira de Souza.

Por sua vez, o menor Victor Hugo negou sua participação no furto, atribuindo o crime ao denunciado.

Assim, resta demonstrado que, ao cometer o crime de furto qualificado na companhia de seu irmão adolescente Victor Hugo, o denunciado
Leandro
corrompeu e/ou facilitou a corrupção da adolescente, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 244-B da Lei no 80.69/90.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
Leandro Pereira de Souza
como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do CP, em concurso material de crime com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, em sentença assim proferida:

“(...)
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Leandro Pereira de Souza como incurso nas sanções do 155, §4°, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal, em concurso material com os crimes do artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque segundo narra a denúncia, no dia 11 de outubro de 2018, aproximadamente às 20h00min, LEANDRO, em conjunto e divisão de tarefas com o adolescente Victor Hugo Pereira de Souza, de 16 anos, cometeu furto qualificado por rompimento de obstáculo em via pública do Bairro Goiabeiras.

Consta na denúncia que os objetos furtados, avaliados indiretamente em R$829,00, pertenciam a Maria Beatriz de Arruda Fialho e incluíam quatro pares de tênis, um chinelo, uma sacola com roupas infantis, uma calça jeans, uma camiseta polo, uma armação de óculos e uma bolsa térmica. O furto foi realizado após quebrarem o vidro traseiro direito de um veículo Land Rover Discovery, de onde os itens foram subtraídos.

Posteriormente, LEANDRO e Victor Hugo foram abordados pela polícia enquanto rebocavam o veículo Peugeot/206 utilizado no crime, encontrando-se parte dos objetos furtados e bens de outras vítimas não identificadas dentro do veículo. LEANDRO negou os crimes, atribuindo a prática do furto ao seu irmão, enquanto Victor Hugo negou participação, atribuindo o crime a LEANDRO. Assim, LEANDRO é acusado de cometer o delito de furto qualificado e de corromper o menor, Victor Hugo, estando sujeito às penas do artigo 244-B da Lei 8069/90.

A denúncia foi recebida em 09/05/2019 (ID: 41722063 – 2.AP 546544 - Pág. 2/3).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (ID: 41722063 – 2.AP 546544 - Pág. 8).

Na primeira audiência de instrução realizada no dia 29/06/2023 (ID: 122015447), foram ouvidos a vítima Carlos Roberto Pereira e a testemunha policial Karen de Arruda Fortes.

Na segunda audiência de instrução e julgamento (ID: 122193820 - Pág. 1 e 2), foram ouvidas a vítima Maria Beatriz de Arruda Fialho e a testemunha Victor Hugo Pereira de Souza. No mesmo ato, o réu Leandro foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público Estadual requereu a parcial procedência da denúncia, sustentando a presença de provas suficientes para a condenação do réu, bem como também solicitou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que não houve perícia, tampouco justificativa para a ausência da mesma.

A defesa apresentou memoriais escritos, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e aplicação da pena no mínimo legal (ID: 142125850).

Relatei. Decido. Fundamentação

Para os crimes imputados ao réu descritos na denúncia, o Código Penal prevê: (...).

A materialidade delitiva esta demonstrada por meio do termo de reconhecimento de objeto (id. 41722062 – fls. 4 – 11); auto de exibição e apreensão dos bens pertencentes à vítima (id. 41722062 – fls. 29); e termo de entrega (id. 41722062 – fls. 29).

Com relação a autoria delitiva, em juízo, a vítima Carlos Roberto Pereira, em juízo, declarou que ocorreu o furto de seu veículo em 11 de outubro de 2018. Carlos narrou que, durante um jantar em uma praça, deixou seu veículo, uma Land Rover, estacionado a uma certa distância. Ao retornar, encontrou o veículo com o vidro traseiro quebrado e que foram subtraídos do carro itens pertencentes a uma pessoa chamada Maria Beatriz, incluindo bolsas com compras diversas e uma televisão de pouco valor que estava transportando para conserto. Carlos afirmou que não foi realizada a perícia no carro e não lembrar exatamente se o vidro foi quebrado ou se a porta foi aberta. Carlos também mencionou não ter realizado o registro policial do incidente e não ter observado ninguém suspeito nas proximidades do veículo no momento do furto.

A testemunha Karen de Arruda Fortes policial militar que participou da ocorrência policial, em juízo, declarou que estavam em ronda e foram informados de que um veículo que estava sendo utilizado em furtos na região estava estacionado na galeria ao lado da IFMT. Uma quadra antes, localizaram os suspeitos se movimentando no momento em eles viram a viatura. Durante a abordagem encontraram os objetos provenientes do furto.

Afirmou que fizeram contato com a vítima que foi até o local e reconheceu os objetos de propriedade dela. Disse que com o tirocínio policial notaram o comportamento dos suspeitos e memorizou a característica do veículo Peugeot e checaram os objetos que estavam em um dos veículos, não se recordando em qual deles estavam. Confirmou que a vítima tinha ligado para a polícia e repassou algumas características e todas as viaturas estavam cientes. Não soube afirmar se foram os dois que praticaram o delito.

A vítima Maria Beatriz de Arruda Fialho compareceu em juízo e declarou que teve seus objetos subtraídos e que foi possível recuperar uma calça Jeans, um par de tênis e uma camiseta T-shirt e os medicamentos de seu pai. Não foi recuperado os óculos e camiseta polo. Esclareceu que os policiais encontraram mais coisas, mas não pegou porque não era dela. Sustentou que os policiais ligaram para ela e a chamaram para fazer o reconhecimento dos bens na delegacia. Afirmou que foi um descuido dela porque deixou as sacolas no banco e na volta quando viu o vidro aberto percebeu que estava quebrado e seus bens levados.

O menor Victor Hugo irmão do réu LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, em juízo, esclareceu que o Peugeot estava com ele no dia do fato e pediu o carro para seu irmão para estourar o vidro de uma Land Rover e furtado uma televisão, uma bolsa e alguns objetos dentro dela. Aduziu que o veículo Peugeot tinha estragado no meio do caminho e ligou para o irmão que pegou um GOL emprestado para resgatá-lo, momento em que a polícia chegou na avenida.

Em juízo, o menor Victor Hugo mudou sua versão prestada na delegacia, assumindo a prática delitiva, porém divergiu seu depoimento prestado na delegacia, ocasião em que teria dito que irmão estava no Peugeot e que foi resgatar ele no dia do fato.

Justificou que mudou a versão porque no dia ficou com medo de ficar preso. Assumiu toda a responsabilidade do furto e ao ser indagado pelo motivo o mesmo informou que está colaborando com a justiça.

Na fase policial o menor Victor Hugo apresentou outra versão, de que seu irmão Leandro Pereira de Souza teria o chamado para pegar o veículo Peugeot que havia quebrado, que pegou um Gol emprestado com um amigo e foi até o local, tentaram rebocar, mas não conseguiram porque a Polícia Militar chegou no local e fizeram a abordagem deles, encontrando os bens na posse deles.

O réu Leandro Pereira de Souza, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia e que foi socorrer o seu irmão que estava no carro Peugeot e que ele teria sido o autor do delito. Esclareceu que os policiais abordaram eles e que queriam um remédio de uma criança que era caro. Sustentou que não sabia dos bens da vítima e que os policiais separaram ele e seu irmão duas viaturas. Afirmou que os policiais foram até a sua residência e que falou que poderia entrar na residência porque não iriam achar nada, mas encontraram uma televisão e um sapato dentro do veículo.

Apesar do réu negar a prática delitiva, é incontroverso que os policiais encontraram ele e o menor juntos e na posse dos objetos da vítima. O que temos é a tentativa do menor mudar sua versão em juízo assumindo a responsabilidade do furto, com objetivo de eximir a responsabilidade criminal do irmão e gerar uma impunidade pelo fato de ser menor inimputável.

Pelo que se depreende da análise de todas as provas produzidas nos autos, tenho que há provas suficientes para condenar o réu Leandro que foi surpreendido pela polícia militar na posse dos bens pertencentes à vítima, que estavam dentro do veículo Peugeot.

A vítima Carlos Roberto Pereira e a testemunha Karen de Arruda Fortes, forneceram depoimentos em juízo e que corroboram a ocorrência do furto e a recuperação dos objetos subtraídos. Maria Beatriz de Arruda Fialho, outra vítima, também confirmou o furto e reconheceu alguns dos seus bens recuperados.

Por outo lado, dadas as evidências apresentadas, vejo que não ficou comprovada a qualificadora do rompimento do obstáculo ou destruição.

Do mesmo modo, comprovada a prática do crime de corrupção do menor VICTOR HUGO PEREIRA DE SOUZA que foi induzido a participar da ocorrência do crime. Pelas versões apresentadas, tanto na fase policial quanto em juízo, houve uma solicitação ou necessidade de auxílio por parte de Leandro, o que resultou na participação do menor no crime.

A própria versão da declaração do menor para tentar eximir a responsabilidade do réu Leandro é indicativo de que o réu induziu o seu irmão influenciando na prática do crime, sendo relevante para a configuração do crime de corrupção de menores.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente ação penal para condenar o réu LEANDRO PEREIRA DE SOUZA com incurso nas penas do art. 155, IV (concurso de duas pessoas) do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Cálculo da pena do crime de furto qualificado, art. 155, §4o, inc. IV, do Código Penal.

Considero na circunstância judicial as consequências do crime para exasperar a pena em 06 (seis) meses de reclusão, porque ficou demonstrado através do depoimento da vítima Maria Beatriz que ela não recuperou todos seus bens. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão como definitiva.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo.

Para o crime descrito no artigo 244-B, do ECA.

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração do apenamento. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima como definitiva.

Concurso Material.

Em decorrência da aplicação do art. 69, do Código Penal, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Detração

Deixo de fazer a detração penal, porquanto a detração não tem o condão de modificar o regime prisional em favor do apenado STJ-1.623.589/SP (2016/0231021-8), STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 24.10.2016).

Substituição da pena

Verifico que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal e a medida socialmente recomendável, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem deliberadas no Juízo da Execução Penal. (...)
”.

Com relação ao crime de corrupção de menores, o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Quanto ao delito de furto qualificado, a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que “
o que há em desfavor do apelante são somente indícios, os quais, por si só, não são suficientes para a imposição de um decreto condenatório (...). No caso dos autos, há uma explicação diferente para os fatos, qual seja, a de que Leandro não participou do furto, apenas foi chamado por seu irmão, esse sim o verdadeiro autor do crime, para ajudar a rebocar o veículo Gol, que apresentava problemas, e somente por essa razão é que foi flagrado próximo ao veículo da vítima
”.

Ao ser interrogado em sede policial,
Leandro Pereira de Sousa
afirmou que seu irmão Victor Hugo foi o responsável pelo cometimento do delito:

“
Que o interrogado nega ter furtado os objetos apreendidos;
Que o interrogado afirma que seu irmão Victor Hugo lhe chamou para ajudar a dar um socorro no carro Peugeot preto do mesmo
; Que quando o interrogado estava rebocando o veículo de seu irmão foi abordado por policiais militares;
Que os mesmos encontraram os objetos apreendidos e recuperados no interior do carro do irmão menor de idade do interrogado
; Que o interrogado não sabe informar a origem dos objetos apreendidos; Que o interrogado presenciou o seu irmão menor de idade, Victor Hugo, dizer que o restante dos objetos furtados da vítima estão na casa da namorada de seu irmão; Que a mesma reside no bairro Jardim Leblon umas 3 ruas abaixo no local após uma câmera que fica em uma esquina;
Que os demais objetos apreendidos são de propriedade do interrogado
”
.

Victor Hugo Pereira de Souza, por sua vez, imputou a prática delituosa ao seu irmão
Leandro
, vejamos:

“
Que estava em casa quando Leandro chegou o chamando para pegar o veículo Peugeot que havia quebrado; Que o declarante pediu o veículo Gol para seu amigo Dominique, para irem no local pegar o veículo Peugeot; Que o declarante foi para o local onde o veículo estava quebrado, sendo na avenida Marechal Deodoro, Centro; Que, ao chegarem, colocaram um cabo de aço para puxar o veículo Peugeot, mas o cabo arrebentou, logo encostou uma viatura da Polícia Militar: Que os policiais perguntaram o que estava acontecendo, onde o declarante disse que o carro estava quebrado, nesse momento um dos policiais recebeu a informação que o veículo Peugeot havia sido usado para práticas de furto no período da manhã; Que o declarante foi conduzido à delegacia em companhia de Leandro; Que ao chegarem na delegacia Leandro disse para os policiais que os objetos das vítimas tinha sido jogado no mesmo local onde o veículo Peugeot estava quebrado; Que os policiais foram para o local em companhia de Leandro e localizaram os documentos das vítimas, os quais estavam jogado no chão; Que havia também remédios que era da vítima;
Que o declarante informa que o veículo Peugeot é de sua propriedade e que havia emprestado veículo para Leandro levar a companheira no médico
: Que o declarante não sabe informa se Leandro agiu sozinho;
Que o declarante diz que é inocente e que não teve nenhuma participação do delito em tela
”.

A narrativa apresentada por Victor Hugo foi confirmada pelo proprietário do veículo Gol, Dominique Wilker da Silva, que relatou ter emprestado seu carro ao amigo para que ele ajudasse seu irmão:

“
Que o depoente informa que é colega de Victor Hugo Pereira de Souza há aproximadamente quatro anos, pois estudaram na mesma escola e jogam ‘bola’ juntos; Que, no feriado do dia 12/10/2018, o depoente encontrava-se na rua da casa onde mora, pois estava ocorrendo uma esta do dia das crianças quando, por volta das 10h, Victor Hugo apareceu, a pé, onde fez o seguinte pedido ao depoente: ‘
me empresta seu carro para mim puxar o carro do meu irmão que está quebrado ali na rua
’;
Que o irmão de Victor Hugo é Leandro Pereira de Souza, mas o depoente o conhece pelo apelido de ‘Piqui’, contudo, alega

que não é amigo dele, somente de Victor Hugo
; Que então o depoente emprestou seu veículo Gol a Victor Hugo; Que, por volta das 14h30min, Victor Hugo ainda não havia aparecido para lhe devolver seu carro, foi quando ligou para seu telefone celular, mas ele não atendeu; Que, diante disso, o depoente foi até a casa da mãe de Victor Hugo, que fica no bairro ao lado, Leblon, e ela também não sabia do paradeiro dos filhos; Que, ainda no mesmo dia, período da noite, ficou sabendo através de seus vizinhos, não sabendo o nome, que o seu veículo Gol havia sido apreendido por policiais militares quando Victor Hugo e ‘Piqui’ estavam guinchando o outro carro (Peugeot); Que perguntado se tem conhecimento se Leandro e Victor Hugo estão envolvidos em crimes, o depoente alega que não, bem como desconhece que o veículo Peugeot tenha sido usado para a prática de furtos
”.

Em juízo, Victor Hugo alterou completamente a versão apresentada na fase inquisitorial e atribuiu a si a prática delituosa:

“(...)
Não, esse carro, esse Peugeot estava comigo nessa ação. Eu pedi ajuda para ele, eu tinha estourado o vidro de uma Land Rover, tinha levado uma televisão, uma bolsa e os pertences que estavam dentro dela. Aí o carro estragou no caminho, eu liguei para o meu irmão, ele pegou um Gol G3 emprestado e foi lá para resgatar eu. Aí nessa que ele foi resgatar eu, a polícia chegou na avenida.

Ministério Público: Você foi lá na delegacia prestar depoimento, a sua mãe estava junto, não estava?

Informante Victor: Sim, eu fiquei com medo de ficar preso, porque eu era de menor e nem sabia o que estava fazendo (...).

Defesa: Por que você está assumindo, você está assumindo forçado ou está querendo colaborar mesmo?

Informante Victor: Eu estou colaborando com a justiça
”.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais de
Leandro
ao afirmar que não teve nenhuma participação no furto e somente estava no local, onde foi preso, porque foi auxiliar seu irmão a rebocar o carro,
in verbis
:

“
Juíza: O senhor tem alguma coisa a ver com esse furto?

Acusado: Nesse furto aí dessa data, ele me ligou – é meu irmão o Victor – para eu resgatar ele, o carro tinha quebrado ali perto do Liceu Cuiabano ali, na época era um Peugeot. Eu fui resgatar e tava no meio da avenida, colocamos o cabo de aço, no que tava puxando o cabo de aço arrebentou. Aí nisso que arrebentou que nós foi arrumar de novo, a polícia tava passando, abordou a gente e deu voz de prisão, falou que o carro tava sendo utilizado para furtos.

Juíza: Mas o senhor não tem nada a ver com esse furto, não?

Acusado: Não, não tinha nada a ver, porque, inclusive na data, ainda falei pros policiais, falei: ‘eu vim buscar ele’. O carro que tava lá e foi apreendido junto com o Peugeot tá até no nome da minha esposa até hoje, um Gol branco.

Juíza: (...) Depois dos fatos, pelo que consta aqui do processo, o Victor Hugo teria negado. O senhor na Delegacia negou, falou que não tinha nada a ver, contou o que falou agora para mim, mas seu irmão teria negado também a participação do furto, atribuindo ao senhor o crime, segundo consta aqui da denúncia.

Acusado: Tinha falado que foi eu, no caso?

Juíza: É, o seu irmão teria dito que o senhor teria cometido.

Acusado: Naquela época lá eles abordaram a gente lá, eles queriam um remédio, parece que era um remédio de uma criança que tinha sumido de lá, que era caro. Aí, como eu não sabia, eles separaram eu e meu irmão, cada um tava numa viatura, era o grupo de apoio, a GAP. Foram lá em casa, foram comigo lá primeiro, depois foram com ele e eu falei que realmente eu não tinha nada a ver, eu sabia que eles podiam entrar lá em casa que não ia achar nada. Foram lá, entraram lá e não acharam nada. Só o que pegou no carro mesmo foi a televisão e parece que um sapato, umas roupas, alguma coisa assim, entendeu?
Num deixaram eu ir com ele, ele pegou e saiu da Delegacia, eu saí pro presídio, o antigo Carumbé
. Depois disso, fiquei lá uns três meses eu acho, se eu não me engano foi isso aí, saí pra rua, mas nem toquei nesse assunto com ele, não. Meu irmão nem quis tocar nesse assunto, não
”.

Na audiência de instrução e julgamento, a PM Karen de Arruda Fortes relatou que, após a guarnição ser informada via rádio que um veículo Peugeot, recentemente utilizado para o cometimento de um furto, estava estacionado na rua Marechal Deodoro, lograram êxito em abordar o suspeito e apreender parte da
res furtivae
:

“(...)
Testemunha: Nós estávamos em ronda, fomos comunicados e o carro estava estacionado na galeria, bem do lado da IFMT, nessa Marechal Deodoro, naquelas galerias que têm, uma quadra antes da IFMT. Eles estavam encostados e aí a gente achou suspeito o movimento deles na hora que viu a viatura. Aí na hora que a gente abordou, nós tínhamos sido comunicados e a gente fez a abordagem, encontrou o material lá. A gente conseguiu fazer contato com a vítima que teve no local e reconheceu todas as coisas dela.

Ministério Público: Como que vocês tomaram conhecimento que um veículo tal, praticou um furto tal?

Testemunha: (...) Então, se eu não estou enganada. Quando a gente passou, a gente lembrou da característica do Peugeot e aí a gente viu o nervosismo dos dois que estavam. Aí a gente falou, ó, não custa abordar, vamos abordar, e a gente checa o que tem no veículo, né? Porque eu não, não sei como confirmar, senhor, se era o veículo estava, faltou combustível, se estava com estragado ou pneu furado, alguma coisa assim. Então eles estavam parado, eles não tinham como sair dali. (...) Na hora que a gente passou, a gente lembrou das características, vimos os dois, resolvemos abordar.
Então a gente obteve êxito na abordagem de ser realmente o veículo com as características que tinham passado pra gente e a gente encontrar o material
.

Ministério Público:
Então vocês já tinham a informação de que esse aí que estava praticando furtos ali na rua Marechal Deodoro
?

Testemunha:
Sim, senhor, o CIOSP, se eu não me engano, já tinha modulado via rádio a respeito do veículo, então a gente já tinha uma noção das características. E ele tinha passado desse furto dessa Land Rover e aí a gente Graças a Deus obteve êxito no momento
(...). Quando a gente chegou,
a gente visualizou
um material que o CIOSP modulou, passou a placa (...)
”.

A retratação feita pelo menor Victor Hugo, atribuindo a prática do ilícito a si e eximindo seu irmão
Leandro
da responsabilidade criminal, vai de encontro ao conjunto probatório produzido.

É incontroverso que os policiais militares encontraram o réu e o menor juntos na posse de alguns itens subtraídos da vítima Maria Beatriz de Arruda Fialho.

Segundo o entendimento deste E. Tribunal, “
nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente
” [N.U. 1000139-51.2020.8.11.0098, minha relatoria. DJe: 17/5/2024].

Embora Victor tenha alterado completamente sua versão em juízo, conforme bem apontado na sentença, restou comprovada a tentativa do menor em assumir a responsabilidade pelo furto para gerar a impunidade de seu irmão, haja vista sua menoridade à época dos fatos.

Contudo, a
primeira
narrativa do adolescente foi confirmada por seu amigo Dominique, proprietário do veículo Gol, que, ao ser ouvido na delegacia, contou ter emprestado seu carro a ele para socorrer
Leandro
(apelante, irmão de Victor), que estava com o veículo enguiçado.

Além disso, no interrogatório extrajudicial, o apelante assegurou que “
os demais objetos apreendidos são de propriedade do interrogado
”, o que solidifica a informação de Victor de que tinha emprestado seu carro a ele: “
que o declarante informa que o veículo Peugeot é de sua propriedade e que havia emprestado veículo para Leandro levar a companheira no médico
”.

Dessarte, a retratação do menor não é capaz de desconstituir as provas produzidas contra o acusado, visto que a versão inicial de Victor foi confirmada por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a pretensão de absolvição por insuficiência probatória, especialmente pela firme palavra da policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, a qual descreveu que parte da
res furtivae
foi localizada na posse dele.

Subsidiariamente, o réu se insurge contra a dosimetria penal, sob a alegação de que a fundamentação utilizada para a valoração negativa da vetorial das consequências do crime é inidônea, buscando seu recorte.

O juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao avaliar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, exarou o seguinte argumento:

“(...)
Considero na circunstância judicial as consequências do crime para exasperar a pena em 06 (seis) meses de reclusão, porque ficou demonstrado através do depoimento da vítima Maria Beatriz que ela não recuperou todos seus bens. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão como definitiva
”.

Entretanto, o prejuízo material experimentado pela vítima (um par de chinelo da marca Carmen Steffens, três tênis da marca Adidas e uma sacola com roupas infantis) não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do delito, uma vez que o desfalque patrimonial é esperado no tipo penal em questão.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a análise negativa das consequências do crime foi realizada por meio de fundamentação inidônea, haja vista que o prejuízo é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio e não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da res furtiva ou do próprio dano gerado, que pudessem fundamentar o recrudescimento da pena pela referida vetorial
” [STJ. AgRg no AREsp 2213274 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6 a Turma. Julgado em: 23/5/2023. DJe: 31/5/2023].

Portanto, procedendo-se o recorte da referida vetorial, a pena do crime de furto qualificado fica estabelecida no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes.

Por fim, por ser matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consoante dispõe o art. 109, V, do CP, a prescrição, em relação à pena imposta, ocorrerá em
quatro anos
.

Logo, considerando que entre o recebimento da denúncia (9/5/2019) e a data de publicação da sentença (23/3/2024) houve o transcurso de mais de
quatro anos
, a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição na modalidade retroativa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente

o apelo para redimensionar a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

De ofício, declaro a extinção da punibilidade de
Leandro Pereira de Souza
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024